Tribunal: STF
Processo: RHC 214136
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.40) impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. MODIFICAÇÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente o fundamento da decisão agravada. 2. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC.34)



    Busca-se, em síntese, reforma na decisão emanada pelo Juízo a quo que negou ao recorrer o direito à detração da pena, bem como sua progressão ao regime aberto, em decisão desprovida de adequada fundamentação. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão emanada pelo STJ: 



    “O recurso não reúne condições de conhecimento. 



    A decisão agravada não conheceu do habeas corpus porque as questões relativas à detração penal e à modificação de regime não foram apreciadas pelas instâncias ordinárias, não podendo o STJ delas conhecer, sob pena de indevida supressão de instância; além disso, para alterar o entendimento do Tribunal de origem – de que o agravante não cumprira o requisito subjetivo para fazer jus à progressão de regime –, seria necessário adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    A parte agravante não impugnou a fundamentação desenvolvida pelo decisum agravado para o não conhecimento do writ. 



    Limitou-se a sustentar a necessidade de reforma da decisão monocrática ou de submissão do presente recurso ao julgamento colegiado para que fosse reconhecida a detração penal e concedida a progressão de regime. Não refutou especificamente os fundamentos da decisão agravada, a saber, a não apreciação pelas instâncias ordinárias de matérias suscitadas nos autos (detração penal e modificação de regime) e a impossibilidade de modificação do entendimento do Tribunal a quo sem análise do conteúdo probatório dos autos, por ser providência incompatível com o habeas corpus. 



    A propósito, os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia (AgRg no RHC n. 126.338/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020). 



    Desse modo, impõe-se a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.” (eDOC.35)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente